Tribunal: TJDFT
Processo: 0728921-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0728921-82.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIELA AZEVEDO LIMA AGRAVADO: VIDROHOUSE VIDRACARIA LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GABRIELA AZEVEDO LIMA contra decisão proferida pelo Juízo da Décima Quinta Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença no 0706367-87.2024.8.07.0001, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada. Por meio da decisão de ID 74100105 foi deferido o efeito suspensivo ao recurso. Em sede de contrarrazões, a agravada impugnou a gratuidade de justiça concedida à agravante. A decisão de ID 75675290 revogou a gratuidade de justiça concedida à agravante e concedeu prazo de cinco dias para o recolhimento do preparo. O sistema registrou ciência de seu patrono em 1o de agosto de 2025, quando iniciou-se a contagem do prazo. A certidão de ID 76039485 certificou o decurso de prazo para o recolhimento das custas em 8 de setembro do corrente ano. A agravada apresentou petição no ID 76201892 suscitando o não conhecimento do recurso por preclusão. Intimada a se manifestar sobre o não conhecimento do recurso, a agravante apresentou petição no ID 77185459, pugnando pelo conhecimento do recurso. É o breve relatório. DECIDO. Observo que o recurso não merece ultrapassar a barreira de conhecimento, pois as custas não foram recolhidas dentro do prazo estipulado. O art. 224 do Código de Processo Civil assim dispõe: Art. 224. Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento. § 1o Os dias do começo e do vencimento do prazo serão protraídos para o primeiro dia útil seguinte, se coincidirem com dia em que o expediente forense for encerrado antes ou iniciado depois da hora normal ou houver indisponibilidade da comunicação eletrônica. § 2o Considera-se como data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico. § 3o A contagem do prazo terá início no primeiro dia útil que seguir ao da publicação. Quanto à realização de intimações, o art. 270 do CPC dispõe que, sempre que possível, serão realizadas por meio eletrônico. Por sua vez, a Lei no 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, prescreve que: Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. § 1o Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização. § 2o Na hipótese do § 1o deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte. § 3o A consulta referida nos §§ 1o e 2o deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo. (destaquei) Pelo diálogo das fontes, tratando-se de processo eletrônico, considera-se feita a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação no PJe, iniciando-se a contagem dos prazos processuais no dia útil posterior. Analisando os autos, verifica-se que o patrono da agravante efetivou a consulta eletrônica em 1o de setembro de 2025, iniciando-se, no dia seguinte, o prazo para o recolhimento das custas processuais, 2 de setembro. Contados 5 dias, o prazo findaria em 6 de setembro de 2025, um sábado, o que levou seu vencimento para o dia 8 de setembro do corrente ano. A certidão de ID 76039485 indica o transcurso de prazo sem o recolhimento das custas recursais. Assim, impõe-se o acolhimento da preliminar de não conhecimento do recurso, aventada pela agravada. Neste sentido: Direito processual civil. Agravo interno. Ausência de dialeticidade recursal. Não conhecimento. (...) 3. O agravo interno não impugna especificamente as razões da decisão de não conhecimento do agravo de instrumento, violando o art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil, o que impede o seu conhecimento. 4. A decisão monocrática recorrida foi clara ao apontar que a pretensão da agravante, ao interpor o agravo de instrumento, buscava a reforma de decisão já preclusa, tornando o recurso manifestamente inadmissível (art. 932, III, do CPC). (Acórdão 1999784, 0747598-97.2024.8.07.0000, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/05/2025, publicado no DJe: 28/05/2025.) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, ante sua patente inadmissibilidade, nos termos do art. 932, III do CPC. Precluso, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Intimem-se. Brasília, DF, 9 de outubro de 2025 16:36:30. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador